Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-70.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000163-70.2020.8.14.0015

APELANTE: LUCAS DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000163-70.2020.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: LUCAS DA SILVA LIMA

ADVOGADO: DR. VINICIUS HESKETH NETO OAB/PA 32.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Lucas da Silva Lima contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo).

2.

A defesa alegou nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar supostamente ilegal e, no mérito, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se as provas obtidas durante a busca domiciliar são lícitas, afastando a alegação de nulidade da condenação;
(ii) definir se as penas-base devem ser reduzidas ao mínimo legal e se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A busca domiciliar ocorreu mediante monitoramento policial prévio, ocasião em que os agentes identificaram a motocicleta mencionada na denúncia na garagem do imóvel e obtiveram autorização expressa dos moradores para ingresso na residência, o que afasta a alegação de violação à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF/88.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples denúncia anônima não justifica ingresso em domicílio sem mandado judicial, sendo necessária a existência de fundadas razões para tanto. No caso, o conjunto de elementos concretos indicava justa causa para a diligência policial. Assim, as provas obtidas são lícitas, e a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

6.

A pena-base foi indevidamente fixada acima do mínimo legal, pois os vetores analisados na sentença — motivos, circunstâncias e consequências do crime — não apresentaram peculiaridades que justificassem a exasperação. Assim, a pena do tráfico foi reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e a do porte ilegal de arma de fogo para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

7.

O benefício da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) não é aplicável, pois o acusado também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo, o que indica dedicação à atividade criminosa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Com a nova dosimetria e a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), a pena definitiva foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, em regime semiaberto.

9.

A prisão preventiva foi revogada, pois a fixação do regime inicial semiaberto torna incompatível a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca domiciliar fundada em monitoramento policial e na autorização de moradores é válida, afastando a nulidade das provas obtidas.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficiente a menção a elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

3.

A condenação concomitante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo justifica o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado por indicar dedicação a atividades criminosas.

4.

O regime de cumprimento de pena fixado em semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, impondo-se a expedição de alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 70; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, §4º; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280; STJ, AgRg no HC n. 777.170/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/03/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1891998/SP, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 769654/SP, Quinta Turma, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000163-70.2020.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: LUCAS DA SILVA LIMA

ADVOGADO: DR. VINICIUS HESKETH NETO OAB/PA 32.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUCAS DA SILVA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou à pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 9743079 p. 1-4) em resumo, que no dia 08/01/2020 por volta das 16h30, a Polícia Civil recebeu uma informação de seu Núcleo de Inteligência de que LUCAS, suspeito de envolvimento no homicídio de um sargento da Polícia Militar ocorrido em Belém, havia sido visto circulando em Castanhal em uma motocicleta Honda Bros preta, e estaria escondido em uma casa na Alameda Hortência, no Bairro Cariri.

Diante dessa informação, os agentes foram até o endereço indicado para averiguar a situação. Ao chegarem, identificaram a motocicleta mencionada na garagem do imóvel e passaram a monitorar o local. Em determinado momento, um casal identificado como ROBERTO e FABIANA saiu da residência e foi abordado pelos policiais. Questionados sobre a presença de LUCAS, confirmaram que ele estava no imóvel e autorizaram a entrada da equipe.

No interior da casa, os agentes encontraram LUCAS, sua companheira SAFIRA e uma criança. Durante a abordagem, realizaram revista pessoal em LUCAS e encontraram com ele um revólver calibre .38 com duas munições intactas, uma porção de maconha, uma porção de cocaína, cinco celulares, um caderno com anotações de nomes e valores, além de R$ 22,75 (vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em moedas e R$ 67,00 (sessenta e sete reais) em notas de pequeno valor.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9743097 p. 17-19 e 9743098 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 14516342 p. 1-18) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca domiciliar ilegal. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como aplicação da causa de diminuição da reprimenda em patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 16360605 p. 1-10), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
improvimento

(ID nº 16919185 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca domiciliar ilegal:

O recurso do Recorrente impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que a Polícia Civil recebeu uma informação de seu Núcleo de Inteligência de que LUCAS, suspeito de envolvimento no homicídio de um sargento da Polícia Militar ocorrido em Belém, havia sido visto circulando em Castanhal em uma motocicleta Honda Bros preta, e estaria escondido em uma casa na Alameda Hortência, no Bairro Cariri.

Diante dessa informação, os agentes foram até o endereço indicado para averiguar a situação. Ao chegarem, identificaram a motocicleta mencionada na garagem do imóvel e passaram a monitorar o local. Em determinado momento, um casal identificado como ROBERTO e FABIANA saiu da residência e foi abordado pelos policiais. Questionados sobre a presença de LUCAS, confirmaram que ele estava no imóvel e autorizaram a entrada da equipe.

No interior da casa, os agentes encontraram LUCAS, sua companheira SAFIRA e uma criança. Durante a abordagem, realizaram revista pessoal em LUCAS e encontraram com ele um revólver calibre .38 com duas munições intactas, e no imóvel uma porção de maconha, uma porção de cocaína, cinco celulares, um caderno com anotações de nomes e valores, além de R$ 22,75 (vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em moedas e R$ 67,00 (sessenta e sete reais) em notas de pequeno valor, bem como destacaram que o Apelante confessou que comercializa entorpecentes e que é “disciplina” do Comando Vermelho.

Assim, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

No que tange a denúncia anônima, o Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples denúncia anônima não justifica busca domiciliar sem mandado judicial. Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, em razão de monitoramento realizado pelos policiais civis, estes avistaram a motocicleta utilizada pelo Recorrente na garagem do imóvel apontado na denúncia, bem como, após
um casal
sair da referida casa e ser

abordado obtiveram a confirmação de que Lucas estaria no interior da residência, oportunidade em que
os mesmos autorizaram a entrada dos agentes
. Tal autorização foi confirmada pelo casal, conforme depoimentos prestados em sede policial.

Em razão disso, os agentes adentraram ao imóvel e encontraram o Recorrente, sua companheira Safira e uma criança. Em revista pessoal do Apelante e no imóvel encontraram os itens descritos no Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 9743082 p. 9-11), o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do Recorrente deixam claro que a entrada no domicílio do mesmo não foi ilegal, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Redimensionamento dos apenamentos para o mínimo legal e
reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante para o mínimo legal
.

Razão
assiste
a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores motivos, circunstâncias e consequências:

“(...)

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem “
a atitude durante ou após a conduta criminosa
”, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão.

(...)

Assim, considerando que a análise das circunstâncias judiciais justifica o afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao
crime de tráfico
em 7 (sete) anos de reclusão e 600

(seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato,
com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do réu.

Por sua vez, quanto ao crime de
porte ilegal de arma de fogo,
fixo em
03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou as penas-bases acima do mínimo legal.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda para o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
e para o crime de porte ilegal de arma de fogo arbitro em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não havendo reconhecimento em sentença de atenuantes ou agravantes, mantenho as penas fixadas anteriormente.

A Defesa ainda requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o Recorrente preenche todos os requisitos para a sua concessão, uma vez que não há condenação transitada em julgado por fato anterior ao presente delito.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Entendo inaplicável
o art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, considerando que os registros na certidão de antecedentes criminais do acusado à fl. 178/179 afastam a aplicação do supracitado artigo, eis que ele demonstrou ser contumaz em práticas delitivas.”

Da mesma forma, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Analisando os autos, observo que o recorrente foi condenado concomitantemente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, elemento suficiente para afastar o aludido redutor ante a demonstração de que o mesmo se dedica a atividade criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM EFETUADA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

5.
A condenação do agente por outros delitos, concomitantemente com o tráfico de drogas - posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida -, é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 769654 SP 2022/0285072-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Sendo assim, mantenho a
não concessão
do redutor pleiteado.

Desta feita, com a nova dosimetria realizada na 1ª fase para ambos os delitos e considerando que se trata de concurso formal de crimes (art. 70 do CP) e aplicação em sentença de fração de 1⁄4 (um quarto) da pena mais grave (crime de tráfico), fixo em definitiva a reprimenda em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetido o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada, deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra
LUCAS DA SILVA LIMA
, brasileiro, natural de Belém/PA, nascido em 08/12/1995, portador do RG nº. 5140809-PC/PC, filho de Rita de Cássia da Silva Lima, residente e domiciliado à Quadra Dezoito, nº 01, Conjunto Conduru, casa 11, bairro Coqueiro, CEP: 67015-170, Belém/Pa, e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

Belém, 07/03/2025